Tribunal: STF
Processo: HC 90321
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO
   INTERROGATÓRIO. SIGILO NA QUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA. PROGRAMA DE
   PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. ACESSO RESTRITO À INFORMAÇÃO.
   CRIMINALIDADE VIOLENTA. ALEGAÇÕES NÃO APRESENTADAS NO STJ. ORDEM
   DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
1.      A tese de nulidade do ato do
   interrogatório do paciente devido ao sigilo das informações
   acerca da qualificação de uma das testemunhas arroladas na
   denúncia não deve ser acolhida.
2.      No caso concreto, há
   indicações claras de que houve a preservação do sigilo quanto à
   identidade de uma das testemunhas devido ao temor de represálias,
   sendo que sua qualificação foi anotada fora dos autos com acesso
   restrito aos juízes de direito, promotores de justiça e advogados
   constituídos e nomeados. Fatos imputados ao paciente foram de
   formação de quadrilha armada, da prática de dois latrocínios e de
   porte ilegal de armas.
3.      Legitimidade da providência adotada
   pelo magistrado com base nas medidas de proteção à testemunha
   (Lei nº 9.807/99).  Devido ao incremento da criminalidade
   violenta e organizada, o legislador passou a instrumentalizar o
   juiz em medidas e providências tendentes a, simultaneamente,
   permitir a prática dos atos processuais e assegurar a integridade
   físico-mental e a vida das pessoas das testemunhas e de
   co-autores ou partícipes que se oferecem para fazer a delação
   premiada.
4.      Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta
   parte, denegado.